Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727969-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: EDINALVA FERREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JÚNIOR e EDINALVA FERREIRA DA SILVA: A emenda à inicial apresentada no ID: 62728392 não cumpriu o disposto no ato decisório de ID: 62127056, por não demonstrar, de forma inequívoca, a incidência da verba honorária em desfavor dos réus. Portando, indefiro a inclusão dos honorários contratuais, à míngua de prova documental apta a embasar o direito postulado. Desse modo, corrijo, de ofício, o valor da causa para: R$ 12.634,55 (art. 292, § 3.o, do CPC/2015). À Secretaria do Juízo, para retificação. A petição inicial apresenta causa de pedir suficiente a embasar o pedido. Ainda, foi juntada prova escrita do crédito afirmado pela parte autora, conquanto desprovida de eficácia de título executivo, o que demonstra a evidência do direito material invocado em juízo. Por isso, entendo adequada a via deste procedimento especial (arts. 700 a 702, do CPC/2015). Expeça-se o mandado monitório previsto no art. 701, cabeça, do CPC/2015. Cite-se para cumprimento da obrigação referida na inicial ou oferecer embargos nos próprios autos, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, §2.o, do CPC/2015). Nos termos do art. 701, cabeça, do CPC/2015, os honorários em prol do ilustre advogado do credor são fixados em cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, em caso de pronto pagamento, hipótese esta em que a parte ré será isentada do pagamento de custas processuais (art. 701, §1.o, do CPC/2015). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, defiro a efetivação da citação por edital, com prazo de vinte (20) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator